Tribunal: TCU
Processo: 023.461/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ato de pensão militar, instituída por Valdevino José de Santana em favor de Aída Neves de Sá Santana, Adriana da Silva de Santana e Vanice Aquino Santana Alvarenga.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de pensão militar, instituída por Valdevino José de Santana em favor de Aída Neves de Sá Santana, Adriana da Silva de Santana e Vanice Aquino Santana Alvarenga; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 260 do Regimento Interno do TCU e na Súmula 106 desta Corte de Contas, em: 9.1. autorizar, excepcionalmente, o registro do ato de pensão militar instituída por Valdevino José de Santana em favor de Aída Neves de Sá Santana, Adriana da Silva de Santana e Vanice Aquino Santana Alvarenga; 9.2. dispensar o ressarcimento das importâncias recebidas indevidamente de boa-fé pelas interessadas; 9.3. determinar ao Comando da Aeronáutica que efetue a correção, na pensão, do valor do Adicional por Tempo de Serviço (ATS); e 9.4. comunicar esta deliberação à unidade de origem e às interessadas.